Tribunal: TJDFT
Processo: 0736828-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736828-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EUGÊNIO DE MENEZES FARIAS RECORRIDA: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ACUSAÇÕES FALSAS. LEVADAS AO CONHECIMENTO DO SUPERIOR HIERÁRQUICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRADO. MERO EXERCÍCIO DE UM DIREITO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. 1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. 2. Para configuração da responsabilidade civil e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, quais sejam, a conduta ilícita do agente, dolosa ou culposa, o dano sofrido pela parte prejudicada e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado. 3. Do exame do acervo fático-probatório, não se verifica o dever de indenizar por danos morais, uma vez que a comunicação de uma suposta conduta irregular ou ilícita à Administração Pública por meio do superior hierárquico do agente público não é apta a ensejar em responsabilidade civil, mas sim mero exercício de um direito, devendo ser demonstrado o evidente excesso apto a violar a honra, com fulcro nos artigos 187 e 188, inciso I, do Código Civil. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 927 do Código Civil, defendendo a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista que imputou falsamente ao recorrente, em seu local de trabalho, a prática de crimes contra a administração pública. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 927 do CC. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 52459875): "(...) Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, não se verifica conduta ilícita da parte, mas sim o mero exercício regular de um direito de comunicar o superior hierárquico do autor a possível ocorrência de irregularidade, ainda que posteriormente se verifique a inconsistência da acusação. Como é cediço é obrigação da Administração Pública apurar tais denúncias, assim como é dever do servidor público ou execute atividade típica da administração em espaço público ou ainda é um direito de qualquer cidadão, levar as irregularidades de que tiver ciência ao conhecimento da autoridade superior, inteligência do art. 180, inciso VII, da Lei Complementar n.o 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e dos Órgãos Relativamente Autônomos do Distrito Federal. Nesse diapasão, o mero exercício de um direito reconhecido não gera a presunção de um dano moral, devendo ser demonstrado de forma inequívoca que tal atitude ensejou em violação aos direitos de personalidade, e sobretudo que a parte extrapolou manifestamente o seu direito, o que não ocorreu na espécie." Logo, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado caracteriza a deficiência na fundamentação recursal, fazendo incidir, por analogia, o disposto nas Súmulas 283 e 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 2.223.991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021